Tribunal: TJMT
Processo: 1006034-83.2024.8.11.0055
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-16
Data de publicação: 2025-06-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1006034-83.2024.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[FABIULA FERREIRA ARAUJO GRATON DOS SANTOS - CPF: 039.323.781-80 (RECORRIDO), OSMAR DE ARAUJO NERES - CPF: 002.128.751-16 (ADVOGADO), JEFERSON NASCIMENTO SILVA - CPF: 047.805.011-99 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRENTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO
55

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.
1006034-83.2024.8.11.0055

Recurso Cível Inominado n.
1006034-83.2024.8.11.0055

Recorrente:

Banco Bradesco S.A.

Recorrida:

Fabiula Ferreira Araújo Graton dos Santos

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EMBARGOS À EXECUÇÃO. ALEGAÇÃO DE EXCESSO. NÃO COMPROVAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso Inominado interposto contra sentença que rejeitou os embargos à execução opostos pelo recorrente, reconhecendo que o cálculo apresentado pela exequente estava em conformidade com o título executivo judicial, afastando a alegação de excesso de execução. O recurso busca a reforma da decisão, sustentando a existência de excesso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se há excesso de execução na fase de cumprimento de sentença, diante da alegação do recorrente de que o valor executado ultrapassaria o montante estabelecido no título judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A execução deve observar estritamente os parâmetros fixados na sentença condenatória, compreendendo o valor de R$ 2.000,00 (danos materiais) e R$ 6.000,00 (danos morais), com aplicação de juros e correção monetária conforme os índices estabelecidos na decisão.

4.

A alegação de excesso de execução incumbe ao executado, que deve comprovar, de forma inequívoca, o descumprimento do título ou o erro nos cálculos apresentados pela exequente, nos termos do art. 917, § 1o, do CPC.

5.

As planilhas de cálculo apresentadas pela exequente foram analisadas e consideradas compatíveis com os termos da condenação, não tendo o recorrente demonstrado, de forma eficaz, o alegado excesso de R$ 39,98.

6.

Precedentes da Turma Recursal confirmam a improcedência dos embargos à execução quando os cálculos apresentados pelo exequente observam os limites fixados na sentença e o executado não comprova o excesso alegado.

7.

Mantida a sentença nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/1995 e art. 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O excesso de execução deve ser comprovado pelo executado, sob pena de improcedência dos embargos à execução.

2.

A execução deve seguir estritamente os parâmetros fixados na sentença condenatória.

3.

Planilhas de cálculo compatíveis com o título executivo afastam a alegação de excesso de execução.

Dispositivos relevantes citados
: Lei no 9.099/1995, arts. 46 e 55; CPC/2015, art. 917, § 1o.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Recurso Inominado n. 1000971-95.2022.8.11.0007, Primeira Turma Recursal, Rel. Juiz Jorge Alexandre Martins Ferreira, julgado em 23/09/2024; TJMT, Recurso Inominado n. 1013649-95.2022.8.11.0055, Terceira Turma Recursal, Rel. Juiz Valdeci Moraes Siqueira, julgado em 22/07/2024.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO
55

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.
1006034-83.2024.8.11.0055

Recurso Cível Inominado n.
1006034-83.2024.8.11.0055

Recorrente:

Banco Bradesco S.A.

Recorrida:

Fabiula Ferreira Araújo Graton dos Santos

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível
interposto por Banco Bradesco S.A.

Ação:
d
e Indenização por Danos Materiais e Morais.

Fase:
Cumprimento de Sentença.

Origem:
Juizado Especial Cível e Criminal de Tangará da Serra.

Sentença
(Id. 285902852)
:
rejeitou os embargos à execução opostos por Banco Bradesco S.A., tendo em vista que o cálculo apresentado pelo Embargado/Exequente foi realizado de acordo com os ditames do acordão, demonstrando inexistência de excesso no valor executado.

Recurso Cível Inominado
(
Id.
285902854): defende a reforma da sentença, sustentando que existe excesso na execução
.

Contrarrazões
(Id. 285902862): requer a manutenção da sentença e o desprovimento do recurso interposto.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO
55

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.
1006034-83.2024.8.11.0055

Recurso Cível Inominado n.
1006034-83.2024.8.11.0055

Recorrente:

Banco Bradesco S.A.

Recorrida:

Fabiula Ferreira Araújo Graton dos Santos

VOTO

Eminentes Pares,

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, os quais, nos termos do artigo 46 da Lei no 9.099/1995 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução no 16, de 23 de novembro de 2023/TJMT), passam a integrar este voto.

Trata-se de Recurso Inominado interposto contra a sentença que rejeitou os embargos à execução opostos por Banco Bradesco S.A., por meio do qual alegou a existência de excesso de R$ 39,98 (trinta e nove reais e noventa e oito centavos) na quantia executada de R$ 8.784,65 (oito mil setecentos e oitenta e quatro reais e sessenta e cinco centavos).

No presente caso, denota-se que o recorrente foi condenado nos seguintes termos:

“a)

CONDENAR
a parte promovida a pagar à parte autora a importância de R$2.000,00 (dois mil reais),
corrigida monetariamente pelo IPCA
desde a data em que ocorreram as transferências
; a partir da citação, juros de mora e correção monetária pela taxa Selic
;

b) CONDENAR
a requerida a indenizar o promovente por dano moral, no valor de R$8.000,00 (oito mil reais), fixando, desde já,
juros de mora pelo IPCA,
cuja incidência deverá ser feita a partir do evento danoso
(Súmula 43 e 54 STJ); a partir da prolação da sentença, atualização monetária e juros de mora pela taxa Selic
.”

“Diante do exposto conheço do recurso interposto e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para o fim de reduzir o valor indenizatório para R$ 6.000,00 (seis mil reais), mantendo a sentença nos demais termos.”

Em suas razões, o recorrente sustenta que existe um excesso de R$ 39,98 (trinta e nove reais e noventa e oito centavos) na quantia executada, requerendo assim o reconhecimento da quantia
R$ 8.765,69 (oito mil e setecentos sessenta e cinco reais e sessenta e nove centavos)
como devido, ao argumento de que as planilhas de cálculo apresentadas pela recorrida não estão de acordo com a condenação.

Da análise dos autos, verifica-se que, não obstante as alegações do banco recorrente, as planilhas de cálculo da recorrida/exequente juntado em Id. 285902387, no que tange à base de cálculo encontra-se em consonância com os termos da sentença e do acórdão. Dessa forma, não logrou êxito em demonstrar o alegado excesso de execução.

Nesse sentido:

“RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – FÉRIAS E TERÇO CONSTITUCIONAL – PROFESSOR – EMBARGOS À EXECUÇÃO – RECURSO DO EXECUTADO – ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO – PAGAMENTO PARCIAL NÃO COMPROVADO –
CÁLCULOS ELABORADOS EM CONFORMIDADE COM A SENTENÇA
– RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Nos termos do art. 917 do CPC, caracteriza-se excesso de execução quando o pedido do credor estiver em desconformidade com o título executivo. 2. A parte recorrente não demonstrou a quitação parcial do valor da condenação. 3.
Verificados que os cálculos da parte embargada respeitaram o comando sentencial, mantém-se a improcedência dos embargos.
4. Recurso conhecido e improvido. (N.U 1000971-95.2022.8.11.0007, TURMA RECURSAL CÍVEL, JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 23/09/2024, Publicado no DJE 27/09/2024)”

“RECURSO INOMINADO – EMBARGOS À EXECUÇÃO -
EXCESSO DE EXECUÇÃO NÃO VERIFICADO - CÁLCULO ELABORADO PELO EXEQUENTE QUE OBSERVOU OS PARÂMETROS DA DECISÃO -
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Não comprovado o alegado excesso de execução, mantém-se a sentença que julgou improcedente os embargos a execução. 2. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95. (N.U 1013649-95.2022.8.11.0055, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 22/07/2024, Publicado no DJE 25/07/2024)”

Dessa forma não comprovado o alegado
excesso
de
execução
, mantém-se a sentença que julgou improcedente a impugnação ao cumprimento de sentença.

Por essas razões, conheço do recurso interposto, todavia,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo a sentença em sua integralidade.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios a base de 20% (vinte por cento) sobre o valor corrigido da condenação.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/06/2025